Tribunal: TJDFT
Processo: 0010537-18.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO - DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE. DANO PESSOAL. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. VALOR DEVIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que está amparada em prova pericial produzida sob o crivo do contraditório é hígida, pois eventual divergência entre laudos constantes dos autos não impõe ao julgador o deferimento de nova atividade probatória, porque como destinatário dessa mesma prova, a ele cabe aquilatar aquelas relevantes e necessárias para amparar resolução da lide, atrelado, sempre, à necessidade de fundamentar. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.
3. A tese jurídica firmada no verbete no. 580 da Súmula Jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça diz que: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.